Tribunal: TJBA
Processo: 8043470-95.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043470-95.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HEBERT LIMA CERQUEIRA Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB 02/2019. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GOVERNADOR DO ESTADO. ACOLHIMENTO. SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. AUTORIDADE RESPONSÁVEL PELA PROMOÇÃO DO CERTAME. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. REQUISITO ETÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. ARTIGO 39, §3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 683 DO STF. ARTIGO 5º DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/01. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO LEGAL NO CASO CONCRETO MESMO SE CONSIDERADA A DATA DA INSCRIÇÃO NO CERTAME. AUSÊNCIA DO ALICERCE JURÍDICO PARA ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO. PARECER MINISTERIAL DESFAVORÁVEL. SEGURANÇA DENEGADA. I – Considerando o julgamento do mandado de segurança em tela, resta prejudicado o recurso de agravo interno (expediente n. 8043470-95.2021.8.05.0000.1.AgIntCiv) interposto contra decisão do pedido liminar. II – Autoridade coatora é aquela responsável pela realização, determinação ou omissão do ato impugnado, conforme previsão do artigo 6º, §3º, da lei 12.016/2009. III – O ato atacado não foi realizado ou determinado pelo Governador do Estado da Bahia, pois não é a autoridade responsável pela promoção do certame, inexistindo, por consectário, supedâneo fático ou jurídico para a mencionada autoridade estadual figurar na presente demanda. Ilegitimidade passiva reconhecida. Precedentes. IV – Afastada a alegação de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração do Estado da Bahia, uma vez que é uma das autoridades responsáveis pela promoção do certame vinculado ao edital SAEB nº 02/2019. Ratificação da competência dessa Egrégia Corte nos termos do artigo 123, I, “b”, da Constituição do Estado da Bahia c/c artigo 92, I, “h” , do Regimento Interno dessa Corte. V – Decadência não configurada. VI – Mérito. A vexata quaestio reside na pretensão de ter reconhecido o direito à convocação para matrícula no curso de formação para o cargo de soldado da polícia militar, sem a observância da idade limite prevista no edital do concurso SAEB n. 02/2019. VII – A previsão do artigo 7º, XXX, da Constituição Federal é aplicável aos servidores ocupantes de cargo público, por força do teor do artigo 39, §3º, da Constituição, o qual, entretanto, estabelece a possibilidade de a lei fixar requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir. VIII – Constitucionalidade do limite de idade para inscrição em concurso público, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Súmula 683 do Supremo Tribunal Federal. Tema 646 de Repercussão Geral. IX – Limite etário previsto no artigo 5º da Lei estadual nº 7.990/01, Estatuto dos policiais militares, e no edital SAEB nº 02/2019, instrumento convocatório do concurso público em tela. X – In casu, o impetrante, na data da inscrição do certame, já se encontrava com idade superior ao limite legal, pois possuía 35 anos em novembro de 2019 (período de inscrição prevista no item 5.2.1 do edital). Ausência de alicerce jurídico para a pretensão veiculada. XI – Recurso de agravo interno prejudicado. Segurança Denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043470-95.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante HEBERT LIMA CERQUEIRA e como impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ao GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, ao COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA, autoridades vinculadas ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, REJEITAR AS DEMAIS PRELIMINARES e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.